Tribunal: TJSP
Processo: 1055378-03.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: , ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado.
4. Acórdão que, à espécie, analisa a concessão da integralidade e paridade remuneratórias à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 1055378-03.2016.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
r no 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor".
3. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, "evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade" (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado.
4. Acórdão que, à espécie, analisa a concessão da integralidade e paridade remuneratórias à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 1055378-03.2016.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2024

Data de publicação:

13/12/2024

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 1.019/STF. Mandado de segurança impetrado por policial civil visando à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. Concessão da ordem. Retorno dos autos ao colegiado à força do art. 1.030, II, do CPC/15, para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 1.019/STF. Mandado de segurança impetrado por policial civil visando à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. Concessão da ordem. Retorno dos autos ao colegiado à força do art. 1.030, II, do CPC/15, para juízo de conformidade à luz dos Temas no 1.019 e 1.307 (item 2), ambos do STF.
1. Acórdão em harmonia à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.019/STF. Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC no 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais.
2. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE no 1.486.392/SP, sob o tema no 1.307, segundo a qual: "1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar no 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor".
3. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, "evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade" (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado.
4. Acórdão que, à espécie, analisa a concessão da integralidade e paridade remuneratórias à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.